Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DESPACHO Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 16915903, 16915904, 16915905, 16916959, 16916960, 17528314 e 17528315. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto